Tribunal: TJMT
Processo: 1002477-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002477-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), ADAILTON FUAD PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 715.551.961-87 (AGRAVANTE), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (AGRAVADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– INSCRIÇÃO NO
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (
SCR)
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300 DO CPC –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar a exclusão do nome da parte autora do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do débito e a ausência de comprovação da contratação.”
(N.U 1015464-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002477-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADAILTON FUAD PEREIRA DE SIQUEIRA

AGRAVADA:
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ADAILTON FUAD PEREIRA DE SIQUEIRA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltrami
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1001659
-4
0
.20
20
.8.11.0003
, ajuizada em face de
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirar o nome do agravante do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR.

A parte agravante aduz que nunca adquiriu cartão de crédito Pernambucano, tampouco possui contrato ou realizou a compra de qualquer produto junto à agravada, de modo que seu nome foi inscrito no serviço de proteção ao crédito indevidamente.

Por conta dessa inscrição teve crédito negado, não podendo contratar com o SICREDI e com outras instituições financeiras e até mesmo lojas, o que vem lhe causando relevantes prejuízos.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso
(id. 34447464).

A tutela recursal foi deferida por esta Relatora em 17/03/2020 (Id. no 37259982).

Contraminuta ofertada no id. 40022498, pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante insurge-se contra o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, cujo objetivo é
retirar o seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, pois, segundo alega, foi incluído indevidamente
.

Para tanto, aduz que em
“fevereiro de 2018
, o Agravante fora surpreendido em sua residência com o recebimento de uma carta de cobrança da Agravada, por um suposto débito no valor de R$ 4.605,00 (quatro mil, seiscentos e cinco reais)”
, razão pela qual
“dirigiu-se à Loja Pernambucana, localizada nesta cidade de Rondonópolis-MT, quando foi informado por prepostos da mesma, que tal débito seria referente à suposta

aquisição de três aparelhos celulares, adquiridos naquela empresa (Lojas Pernambucanas), em Rondonópolis, por meio de cartão de crédito supostamente concedido ao Agravante pela Agravada”,
ocasião em que foi reconhecida a falsificação dos documentos, as cobranças cessadas e seu nome excluído dos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, em janeiro de 2020 foi novamente surpreendido pela negativa de um financiamento para aquisição de material de construção por uma instituição financeira, em razão da negativação do seu CPF junto ao
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR
, onde consta a anotação de que causou prejuízo à ora agravada na ordem de R$4.605,00 (quatro mil seiscentos e cinco mil reais), cujo montante nada mais é que o valor corrigido daquele que lhe foi cobrado inicialmente.

Nesse passo, evidente a verossimilhança das alegações e o perigo da demora, primeiro porque o agravante demonstra que o débito que denigre o seu nome é, à primeira vista, oriundo daquele em que a própria agravada reconheceu a possível falsificação e, depois, porque referida inscrição o impede de

angariar recursos financeiros junto às instituições bancárias, cujo prejuízo é inerente ao

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), integrante do
Sisbacen
, visa à proteção do crédito e tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros restritivos.

Além disso, a tese do ora agravante é de que o débito é inexistente, de modo que não há como manter os efeitos da negativação por se tratar de ato unilateral adotado como meio coercitivo e que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente na relação de consumo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/ PEDIDO DE LIMINAR C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CADASTRAMENTO NO SISTEMA SCR - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar a exclusão do nome da parte autora do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do débito e a ausência de comprovação da contratação.”
(N.U 1015464-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada, para conceder a tutela antecipada e determinar a retirada do nome do agravante do SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, até a análise de mérito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020